Tribunal: TJES
Processo: 5000327-50.2024.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-50.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR MARIA SIMMER ROSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000327-50.2024.8.08.0055

RECORRENTE: LUCIMAR MARIA SIMMER ROSA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11171638).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta ter sido vítima de fraude bancária praticada por meio do aplicativo do Banco recorrido, de modo que ao ser contatada pelos fraudadores, efetuou o pagamento de um boleto em nome de Suelen Cardoso Correa Rodrigues, inscrita no CNPJ/MF nº 053.514.643/0001-10. Assim, por entender que houve falha na prestação dos serviços dos recorridos, roga pela reforma da sentença.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Na situação narrada, notadamente a autora foi vítima de fraude praticada por terceiros, sem qualquer vínculo com a instituição demandada. Ora, é sabido que a contratação de empréstimo não exige pagamentos antecipados de qualquer espécie. Assim, não caberia à autora ter realizado o pagamento de boleto bancário que estava em nome de terceiros. Portanto, em que pese a autora ter sido ludibriada, não restou demonstrada nenhuma ingerência praticada pelo demandado.”

Em sede recursal, a autora alega que foi utilizado seus dados bancários, assim, existindo responsabilidade da instituição bancária.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, a autora na condição de idosa, entendo que deve ser indenizada pelo dano sofrido.

Cito a sentença:
“Relatou que na ocasião, ela recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como colaborador do Banco Bradesco, cuja motivação do contato foi informar que alguém teria contraído um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 8.185,01. Aduziu que o atendente sabia o seu nome completo e tinha os seus dados pessoais, tendo pedido a ela que acessasse o aplicativo do banco para cancelar o empréstimo, bem como lhe passar sua chave de acesso, o que foi atendido. Depois de alguns instantes, a autora passou a ser atendida por uma espécie de atendente eletrônica, a qual lhe solicitou que fosse realizado a verificação de segurança por meio de fotografia, o que também foi realizado por ela. Ato contínuo, ao acessar o seu extrato bancário, a autora verificou a existência do mencionado “empréstimo pessoal” no valor de R$ 8.185,01, o qual se somava ao seu saldo bancário total. Para quitar o empréstimo fraudulento, a autora foi induzida pelo colaborador do réu a contrair um novo empréstimo consignado, tendo sido liberado o valor de R$ 8.200,00, diluídos em 21 parcelas de R$ 491,54, cujo desconto da primeira parcela ocorreu em 28/03/2024. Com o crédito, a autora pagou o código de barras que foi ditado pelo atendente, o que a fez imaginar que estava quitando o suposto empréstimo fraudulento. Contudo, o comprovante de pagamento da transação bancária revelou que o valor foi creditado em nome de Suelen Cardoso Correa Rodrigues, inscrita no CNPJ/MF nº 053.514.643/0001-10. Desesperada, a autora entrou em contato com os bancos envolvidos (Bradesco e Nubank) por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC – na esperança de que resolveria a situação de forma extrajudicial, porém, o réu não reconheceu a falha na prestação do serviço e atribuiu o fato a terceiros, razão pela qual requer o pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), com repetição do indébito, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do CDC, com adição de juros e correção monetária desde a data do ilícito (06/02/2024) e danos morais no valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.”

O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP , julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do golpe barrado na inicial, uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor.

Entendo, que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela consumidora, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Conforme jurisprudência:

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO . QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno . 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3 . Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil do correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50172317820238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO . A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA . SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA . RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REFERENTE AO BOLETO FRAUDULENTO (R$1.055,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000205-97.2021.8.08 .0069, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, ao recurso da Autora a fim de reformar a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Autora danos materiais no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), na forma simples, com as acréscimos legais e
CONDENO
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação de custas e honorários devido o provimento do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

A meu ver, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a contratação do empréstimo pela autora / recorrente

Destaco, a esse respeito, que o comprovante de confirmação de empréstimo consignado ID 11171474 está desacompanhado de qualquer assinatura, não sendo possível verificar se a parte demandante anuiu aos termos do negócio jurídico.

Logo, não havendo inequívoca comprovação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de contratação.

Quanto à repetição do indébito, nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.
Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar na forma dobrada, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de março de 2024, sendo indubitável a conduta do banco réu contrária a boa-fé objetiva (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora/recorrente ter sido vinculada indevidamente a contrato de empréstimo consignado.
Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral in re ipsa. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 01.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário da parte autora gera dano moral in re ipsa
. 02. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é reduzido quando não observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 03. Sobre o valor da compensação incidem juros de mora a partir do evento danoso. 04. Manutenção do valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, por serem adequados, razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJMS; AC 0802330-88.2020.8.12.0045; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 25/04/2022; Pág. 99)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DESCONTOS INDEVIDOS. Benefício previdênciário. Danos morais. Quantum indenizatório. Repetição do indébito. Manutenção da sentença. Danos morais.
Trata-se de dano moral puro, também chamado in re ipsa, o qual independe de comprovação. O desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora, acarretando a redução de verba de caráter alimentar, por si só, já basta à configuração do dano.
Manutenção do valor da indenização fixado pela sentença, porquanto proporcional à gravidade da conduta. Da repetição do indébito. Não comprovado, pela demandada, a ocorrência de engano justificável, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do demandante. Redação do art. 42 do CDC que não exige a prova da má-fé como pressuposto para a restituição em dobro. Apelação cível desprovida. Recurso adesivo desprovido. Unânime. (TJRS; AC 5001805-17.2019.8.21.0020; Palmeira das Missões; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 14/09/2022; DJERS 22/09/2022)

No tocante à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 em favor da parte requerente.

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso
para, reformando a sentença guerreada, julgar parcialmente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Sem custas e honorários.
É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito